Tribunal: TJES
Processo: 5020845-91.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020845-91.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCIO CASTELO BRANCO GONCALVES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5020845-91.2023.8.08.0024

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MARCIO CASTELO BRANCO GONCALVES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N° 13.281/2016 (ART. 165-A E 277 DO CTB). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, informa o autor que, em 04 de setembro de 2016, foi abordado em uma operação de fiscalização de trânsito (“
blitz
”), oportunidade em que lhe foi sugerida a realização do teste do etilômetro, tendo o autor se negado a realizar o procedimento. Discorre que em 28/07/2021 foi lavrado auto de infração em seu desfavor e, posteriormente, foi instaurado o procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir n° 2021-GRZJF, tendo a decisão final sido proferida pelo CETRAN em 18/04/2023, mantendo a validade do auto de infração impugnado, o que culminou na suspensão do seu direito de dirigir pelo período de 01 (um) ano, o que já vem sendo cumprido desde 09/06/2023.

O juízo
a quo
deferiu o pedido liminar pleiteado, no sentido de determinar a suspensão dos efeitos do processo administrativo nº 2021-GRZJF.

O juízo sentenciante julgou procedente a pretensão autoral e declarou a nulidade do auto de infração PM30841603 e, consequentemente, do processo administrativo de nº 2021-GRZJF.

Inconformado, o recorrente discorre que o STF e o STJ já sedimentaram o entendimento da constitucionalidade e da legalidade da infração autuada com base nos arts. 277, §3º, ou 165-A, do CTB, independente da comprovação de sinais de embriaguez. Assim sendo, argumenta pela legalidade do AIT e do correlato procedimento administrativo, requerendo a improcedência dos pleitos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, importa destacar que os arts. 165-A e 277, §3º, do CTB, entraram em vigor através da Lei de nº 13.281 de 2016, e estabeleceram que a recusa de se submeter ao bafômetro é uma infração autônoma, de mera conduta, e independe da comprovação de embriaguez por outros meios de prova e de quaisquer outros motivos da recusa.

Assim sendo, após a vigência da Lei, a mera recusa em realizar o teste já configura transgressão (
lex gravior
). Entretanto, a norma somente entrou em vigor em 01 de novembro de 2016, de forma que à época da recusa do recorrido em realizar o bafômetro, 04/09/2016, ainda
não
existia a penalidade. Nota-se:

Art. 7º Esta Lei entra em vigor:

I - na data de sua publicação, em relação aos arts. 3º e 4º ; e

II - após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação oficial, em relação aos demais artigos.

Dessa forma, no momento do cometimento da infração (recusa à realização do bafômetro) pelo recorrido, ainda não estava vigente a Lei n° 13.281/2016, de forma que o auto de infração e o procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir baseados na norma encontram-se eivados de nulidade, por aplicação do princípio
tempus regit actum
.

In casu
, na época dos fatos, a simples recusa do condutor em se submeter ao teste de alcoolemia (bafômetro) não constituía a infração administrativa de dirigir sob influência de álcool, sendo necessária a verificação do estado de embriaguez do condutor por outros meios pela autoridade policial.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Como cediço, a mera recusa do teste do etilômetro passou a configurar como infração gravíssima a partir do dia 1º de novembro de 2016, nos termos da Lei 13.281/2016. No entanto, a conduta objeto da penalidade de suspensão foi cometida na data de 04/09/2016, conforme se extrai da notificação de autuação de ID nº 27490652, fl.02.

[...]

In casu, ainda não se encontrava em vigor a regra do art. 165-A do CTB, incluído pela Lei 13.281/2016. Em verdade, à época dos fatos a recusa do condutor a se submeter aos testes e exames estabelecidos pelo art. 277 do CTB reclamava a observância da autoridade de trânsito aos procedimentos estabelecidos pela Resolução nº 432, de 23 de janeiro de 2013, do CONTRAN, sem os quais não poderia ser aplicada a penalidade.

Nessa esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)